Tribunal: TJDFT
Processo: 0701721-66.2025.8.07.9000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0701721-66.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TJ CLUBE DE ATIRADORES , CACADORES E COLECIONADORES LTDA AGRAVADO: ANDRE NILDO FERREIRA NUNES, MOTA FARIAS REPRESENTACAO E COMERCIO DE ARMAS E MUNICOES LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por TJ CLUBE DE ATIRADORES, CACADORES E COLECIONADORES LTDA, em face da decisão proferida pelo Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal do Núcleo Bandeirante, complementada pela decisão em embargos de declaração, que, nos autos do processo no 0704002-64.2023.8.07.0011, deferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da agravante. Eis o teor da referida decisão (IDs 232615295 e 235028059, dos autos principais): O exequente requereu a instauração do IDPJ em face de TJ CLUBE DE ATIRADORES, CACADORES E COLECIONADORES LTDA, ao argumento de que os sócios da empresa executada MOTA FARIAS REPRESENTACAO E COMERCIO DE ARMAS E MUNICOES LTDA integra o quadro societário da empresa interessada e que esta é utilizada para lesar credores. Em resposta, a empresa interessada pugnou pelo indeferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica ao argumento de que os sócios da executada não integram mais o quadro societário da empresa interessada, já que corre contra os mesmos, ação de dissolução parcial de sociedade por quebra de Affectio Societatis, no PJE no 0707447- 15.2022.8.07.0015. E mais, as empresas possuem objeto social distintos, amplo quadro de sócios, estão domiciliados em locais diferentes e possuem administradores diferentes. Decido. A desconsideração da personalidade jurídica é prevista no artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor, aplicável quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. A desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração. Também poderá ser desconsiderada a personalidade jurídica sempre que esta for obstáculo, de alguma forma, ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores, conforme previsão no artigo 28 do CDC. A executada à época dos fatos funcionava no mesmo espaço físico da empresa interessada. A afinidade existente entre as atividades empresariais exercidas pela executada e a empresa interessada favoreceu a atividade econômica desenvolvida. Não por outra razão, de início os sócios que integram a empresa executada também integravam o quadro societário da empresa interessada. Além disso, à época dos fatos uns dos sócios da empresa executada ainda integrava o quadro societário da empresa interessada. Nesse contexto, evidencia-se a coordenação entre as empresas executadas e interessadas, atuando na mesma área econômica, uma fomentando a atividade da outra, o que evidencia o fato de que constituíam o mesmo grupo. Com efeito, a procedência do pedido de desconsideração a personalidade jurídica é medida de direito. Dispositivo Ao exposto, DEFIRO o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da executada para atingir os bens da empresa TJ CLUBE DE ATIRADORES, CACADORES E COLECIONADORES LTDA, CNPJ No 37.584.929/0001-15, nos termos do art. 28 do CDC. Insira-se a interessada no polo passivo da ação, excluindo-a do campo de interessada no PJe. Traga o exequente memória de cálculo do valor atualizado da dívida no prazo de 5 dias. Feito, determino a penhora de numerários em conta bancária da empresa TJ CLUBE DE ATIRADORES, CACADORES E COLECIONADORES LTDA, CNPJ No 37.584.929/0001-15, por meio eletrônico, via SISBAJUD, até o limite do valor da obrigação. Paralelo a isso, promova-se pesquisa de bens via RENAJUD em nome da empresa. Localizando-se veículos em nome da aludida empresa, promova-se a penhora por termo nos autos, expedindo-se mandado de avaliação e intimação das partes. Desde já esclareço que não havendo possibilidade de remover o bem para o Depósito Público, o exequente será nomeado fiel depositário do bem, função que deverá exercer de forma gratuita. Nesse caso, o exequente ficará proibido de utilizar o bem até que este seja adjudicado, sob pena de responder civil e penalmente por eventuais danos causados a terceiros. Resultando infrutíferas as diligências realizadas no sentido de localizar bens dos devedores, intime-se o credor para que indique bens passíveis de penhora dos devedores no prazo de 10 (dez) dias. Intimem-se. Em suas razões recursais (ID 72406413), a agravante narra que, devido ao estado de insolvência, e pelo fato da executada à época dos fatos funcionar no mesmo espaço físico da empresa agravante, o Juízo reconheceu a responsabilidade solidária entre as empresas, concluindo que houve coordenação entre as empresas, com atuação na mesma área econômica, uma fomentando a atividade da outra, o que evidenciaria o fato de que constituíam o mesmo grupo. Afirma, entretanto, que existem outros fatores determinantes na relação estabelecida entre as partes executadas que impedem o reconhecimento da desconsideração da personalidade jurídica. Diz que a agravante é um clube de tiro, do qual os sócios da executada, fizeram parte, de fato, e não mais fazem, já que corre contra os mesmos, ação de dissolução parcial de sociedade por quebra de AFFECTIO SOCIETATIS, no PJE no 0707447-15.2022.8.07.0015. Aponta que a executada MOTA FARIAS, não é um clube de tiro, mas um comércio de armas, que possui objeto social distinto, embora semelhante o ramo de atividade. Defende que, além do objeto social não ser idêntico e as empresas estarem estabelecidas em endereços diferentes, não existe unidade de direção e administração. Ao final, requer: a) que seja provido o recurso, para reformar a decisão agravada, declarando a improcedência do incidente de desconsideração de personalidade jurídica, com o consequente indeferimento do pedido de responsabilização da contestante, ora agravante e b) que seja deferida a tutela provisória de urgência para deferir liminarmente o pedido, antecipando a tutela recursal julgando o mérito recursal de forma monocrática, com fundamento no art. 1.019, inciso I c/c art. 932, inciso II do CPC, ou, para atribuir efeito suspensivo à decisão agravada, determinando o sobrestamento do feito, até que ocorra o julgamento definitivo do recurso. Preparo recolhido (ID 72406548). É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. Art. 80, do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT, é cabível o agravo de instrumento contra decisão: I - que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública; II - no incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos juizados especiais cíveis; III - não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença. Desse modo, presentes os pressupostos de admissibilidade, inclusive os requisitos previstos nos arts. 1.016 e 1.017 do CPC, admito o processamento do recurso. A concessão de efeito suspensivo ou de antecipação de tutela recursal pressupõe, necessariamente, a demonstração da probabilidade de provimento do recurso e de perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, nos termos dos arts. 995, Parágrafo Único, e 1.019, I, do Código de Processo Civil. No caso dos autos, verifica-se que não restou demonstrada a probabilidade do direito. Em análise preliminar, verifico que os elementos dos autos — incluindo a presença de sócios comuns entre as sociedades, de exploração de atividade econômica no mesmo endereço, de mesmo objeto social, bem como de nome fantasia comum - parte agravante: “CLUBE TJ THIRUS” e segunda agravada: “TJ THIRUS” (IDs 227081622 e 227081617, dos autos principais), revelam indícios de integração e confusão patrimonial entre as empresas. Nesse contexto, em sede de cognição sumária, não há elementos que justifiquem a suspensão imediata da decisão de desconsideração da personalidade jurídica. Assim, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito